Tribunal: TCU
Processo: 022.009/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8433/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Antônio Silva Santos, ex-Prefeito de Maraú-BA, gestão 2009-2012, em razão de irregularidade na prestação de contas dos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2010. Considerando que, inicialmente, o ente repassador federal havia apontado a ausência do parecer emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (peça 2, p. 286-302), documento posteriormente juntado à peça 10 dos presentes autos, o que conduziu à realização de diligência ao FNDE, o qual, por sua vez, concluiu pela aprovação parcial das contas e apontou débito remanescente no valor de R$ 86.769,64 (peça 22, p. 6); Considerando que, após nova citação do responsável (peça 32), o Despacho de peça 45 - seguindo sugestão do MP/TCU à peça 44 - determinou realização de nova diligência ao FNDE, a fim de se perquirir a destinação dada aos recursos relacionados ao Pnae-Quilombola que permaneceram na respectiva conta, dada a possibilidade de os recursos em questão terem sido reprogramados para o exercício subsequente, de 2011; Considerando que, após análise dos elementos encaminhados pelo FNDE (peças 52-54) conjuntamente com documentos comprobatórios extraídos do Sistema SiGPC (peças 57 e 60) e de sistemas informatizados desta Casa (peça 61), foi possível afastar as dúvidas quanto aos valores remanescentes, na medida em que o saldo da conta vinculada ao Pnae-Quilombola em 31/12/2010 foi integralmente reprogramado para o ano seguinte; Considerando, afinal, a instrução de mérito às peças 62-64, que contou com a chancela do Parquet especializado (peça 65), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208, 214, inciso II, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Silva Santos (CPF XXX.913.525-XX), ex-Prefeito Municipal de Maraú/BA (gestão 2009-2012), relativamente ao PNAE/2010, dando-lhe quitação; b) encaminhar cópia deste Acordão ao Sr. Antônio Silva Santos e ao FNDE; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.009/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Silva Santos (XXX.913.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maraú - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Saulo Reis Pinto (38231/OAB-BA) e outros, representando Antônio Silva Santos.